Tribunal: TJES
Processo: 0015717-83.2012.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Interpretação / Revisão de Contrato; Limitação de Juros; Indenização por Dano Moral; Capitalização / Anatocismo; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015717-83.2012.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIO MARCIO FERREIRA REAL
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA Nº 514 DO STJ. COBRANÇA DE IOF E TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 620. TAXA DE GRAVAME. ABUSIVIDADE. SERVIÇO NÃO INCLUÍDO NA CIRCULAR DO BACEN. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
A Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, decidiu que

a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Trata-se, inclusive, de matéria consolidada pelo STJ no enunciado de Súmula nº 541. Logo, basta que a taxa de juros anual seja superior à doze vezes a taxa mensal para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada.

2)
Em relação à parte das cláusulas acessórias impugnadas pelo apelante, a matéria foi objeto de julgamento do Recurso Especial nº 1.255.573/RS – Temas 620, de relatoria da exmª. Ministra Maria Isabel Gallotti, sendo proferido sob a sistema dos recursos repetitivos, que uniformizou a jurisprudência acerca da legalidade das cobranças.

3
)
A validade da

tarifa de cadastro foi reconhecida no referido precedente, ante o fato de estar expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, podendo, no entanto, ser cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

4
)
Não obstante, o excesso do valor pactuado poderá conduzir à nulidade da aludida cobrança, haja vista que art. 51, §1º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ser nula de pleno direito a cláusula contratual que represente ônus excessivo ao consumidor. Perlustrando o contrato, porém, esta c. Câmara Cível observa que a importância convencionada não discrepa substancialmente dos valores médios praticados em hipóteses idênticas.

5)
Da mesma forma, não merece prosperar a insurreição quanto a transferência os valores pertinentes ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros –
IOF
ao consumidor, tendo o Tribunal da Cidadania concluído, no mesmo julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 620), pela legalidade da respectiva cláusula.

6)
Situação outra, porém, é a do encargo denominado "inserção de gravame", em relação ao qual tem prevalecido o entendimento no sentido de que a transferência do ônus ao consumidor é indevida, pois despida de previsão regulatória das entidades competentes.

7)
Diante da inexistência de demonstração de má-fé da instituição financeira, os valores pagos atinentes à cláusula contratual declarada nula devem ser restituídos, porém tal repetição deve ocorrer na forma simples, como já definiu o Tribunal da Cidadania.

8
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Lucio Marcio Ferreira Real

contra r. sentença (fl. 159/164-v.) proferida pelo d. Juízo Vara Cível e Comercial de Viana, que, na
ação revisional
proposta em face de

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de declarar a ilegalidade da cobrança das tarifas de “serviço de terceiro” e “avaliação de bem”.

Em suas razões recursais (fls. 166/173), o apelante sustenta, em síntese,
(i)
a nulidade da capitalização de juros, diante da inobservância do dever de constar expressamente no corpo do contrato;
(ii)
a abusividade da cobrança de cláusulas acessórias, tais como
(
ii.
a)
IOF;
(
ii.
b)
Tarifa de Cadastro e
(
ii.
c)
Taxa de Gravame.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Versam os autos acerca de ação revisional ajuizada com o escopo de ter, o ora apelante, revistas certas cláusulas previstas no
contrato de
financiamento
de fls. 24/27, firmado em 25.01.2012 com a instituição financeira apelada, voltado à aquisição de veículo automotor, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Instância Primeva acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, declarando a ilegalidade da cobrança das tarifas de “serviço de terceiro” e “tarifa de avaliação do bem” e, por conseguinte, condenou a instituição financeira a ressarcir, de maneira simples, os valores eventualmente pagos a maior.

O requerente, contudo, se insurge contra a sentença pugnando pelo reconhecimento também da nulidade da capitalização de juros e de outras cláusulas acessórias – a saber, IOF, Tarifa de Cadastro e Taxa de Gravame.

O caso, portanto, é de simples solução, eis que há precedentes vinculantes – isto é, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927 do CPC – firmados pelo c. Superior Tribunal de Justiça sobre esses temas. Vejamos.

É cediço que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. E, neste ponto, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, pontificou,
ipsis litteris,
que

“
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). Trata-se, inclusive, de matéria consolidada pelo STJ no enunciado de Súmula nº 541
1
. É dizer, basta que a taxa de juros anual seja superior à doze vezes a taxa mensal para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada.

Na hipótese dos autos, ao contrário do consignado nas razões recursais, observo que fora pactuada expressamente a cobrança de taxa de juros anual (25,69% a.a) superior ao duodécuplo da mensal (1,92% a.m), legitimando a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, consoante jurisprudência firmada sob o rito dos recursos repetitivos e sumulada. A cobrança de juros capitalizados, portanto, não reflete qualquer abusividade.

Em relação à Tarifa de Cadastro, a matéria foi objeto de julgamento no Recurso Especial nº 1.255.573/RS, de relatoria da Exmª. Ministra Maria Isabel Gallotti, sendo proferido sob a sistema dos recursos repetitivos (
Tema
nº
62
0
), que uniformizou a jurisprudência acerca da legalidade da cobrança.

Com efeito, a validade da
tarifa de cadastro
foi reconhecida no referido precedente, ante o fato de estar expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, podendo, no entanto, ser cobrada uma
única vez
, no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. Confira-se:

“- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
co
nsumidor e a instituição financeira.” (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Prevalece, pois, o entendimento de ser lícita a cobrança da taxa em comento. Não obstante, o
excesso
do valor pactuado poderá conduzir à nulidade da aludida cobrança, haja vista que art. 51, §1º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ser nula de pleno direito a cláusula contratual que represente ônus excessivo ao consumidor.

Todavia, no caso vertente, a importância convencionada a título de "Tarifa de Cadastro" (R$ 550,00 – quinhentos e cinquenta reais)

não
discrepa
substancialmente
dos valores médios praticados em hipóteses idênticas, correspondendo a

aproximadamente

3
,
6
%
(três vírgula seis por cento) do valor financiado. Forçoso convir, então, pela sua legalidade.

Da mesma forma, não merece prosperar a insurreição quanto a transferência os valores pertinentes ao
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros
–
IOF
ao consumidor, tendo o Tribunal da Cidadania concluído, no mesmo julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 620), pela
legalidade da respectiva cláusula
, senão vejamos:

"- 3ª Tese:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais."
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Por outro lado, com relação à cobrança da tarifa de "
inserção de gravame
", tenho adotado a compreensão de que a transferência desse ônus ao consumidor é indevida, pois despida de previsão regulatória das entidades competentes.

Cumpre registrar que o contrato em questão foi pactuado sob a vigência da Resolução CMN nº 3.518 e da Circular BACEN nº 3.371/07, de sorte que apenas a cobrança dos serviços prioritários indicados na Tabela I da Circular e dos serviços diferenciados indicados no art. 5º da referida Resolução é admitida. Assim, ainda que ajustada em valor ínfimo, a cobrança, a meu sentir, é abusiva.

A ilustrar, cito precedente da Terceira Câmara Cível, de relatoria do preclaro Desembargador Samuel Meira Brasil Junior:

“EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE SERVIÇOS DE TERCEIRO. REGULARIDADE.
TARIFA DE INSERÇÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CONDUTA INERENTE AOS ATOS COMERCIAIS PRATICADOS PELO BANCO
. ASSISTÊNCIA GRATUITA. CONCESSÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. [...]
3. É ilegal e abusiva a cobrança de tarifa de inserção de gravame, seja por ausência de previsão legal, seja por configurar repasse de custos administrativos que devem ser suportados pelo fornecedor de serviço (banco). Precedentes do TJ⁄ES.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 48120238281, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/04/2015, Data da Publicação no Diário: 24/04/2015).

Diante da inexistência de demonstração de má-fé da instituição financeira, os valores pagos atinentes à cláusula contratual declarada nula devem ser restituídos, porém tal repetição deve ocorrer na forma
simples
, como já definiu o Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

“
No tocante à compensação/repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais
, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. [...]” (STJ, AREsp 90.945/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013)

Isso porque, muito embora a Corte Especial do STJ tenha decidido que a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), houve a modulação dos efeitos dessa decisão, com determinação de sua aplicação
apenas a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão
(30.03.2021).

Logo, na hipótese em apreço, cuja cobrança ocorreu no ano de 2012, forçoso convir que a ausência de comprovação de dolo da instituição financeira obsta a condenação à repetição em dobro, sendo inaplicável, portanto, a norma ínsita no art. 42, parágrafo único, do CDC, a justificar a incidência do art. 940 do Código Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe

parcial
provimento
, tão somente a fim de declarar nula a cláusula denominada “Inserção Gravame” e condenar a apelada a promover a restituição simples do valor pago referente a tal rubrica, devidamente atualizado com correção monetária a contar da data do pagamento (data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº 43, STJ) e juros moratórios a partir da citação (art. 405, CC).

É como voto.

1
Súmula nº 541, STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015717-83.2012.8.08.0050

APTE:

LUCIO MARCIO FERREIRA REAL

APDO:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATORA:

DESEMB. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO - VISTA

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
LUCIO MARCIO FERREIRA REAL
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial por ele formulada em desfavor de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, a fim de declarar a ilegalidade da cobrança das tarifas de “serviço de terceiro” e de “avaliação do bem”, com a determinação de ressarcimento.

A e. relatora, Desemb. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, deu parcial provimento ao recurso de apelação, a fim
de declarar nula a cláusula denominada “inserção gravame” e condenar a apelada a promover a restituição simples do valor pago referente a tal rubrica, conforme fundamentação que segue:

[...] Por outro lado, com relação à cobrança da tarifa de "
inserção de gravame
", tenho adotado a compreensão de que a transferência desse ônus ao consumidor é indevida, pois despida de previsão regulatória das entidades competentes.

Cumpre registrar que o contrato em questão foi pactuado sob a vigência da Resolução CMN nº 3.518 e da Circular BACEN nº 3.371/07, de sorte que apenas a cobrança dos serviços prioritários indicados na Tabela I da Circular e dos serviços diferenciados indicados no art. 5º da referida Resolução é admitida. Assim, ainda que ajustada em valor ínfimo, a cobrança, a meu sentir, é abusiva.

A ilustrar, cito precedente da Terceira Câmara Cível, de relatoria do preclaro Desembargador Samuel Meira Brasil Junior:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE SERVIÇOS DE TERCEIRO. REGULARIDADE.
TARIFA DE INSERÇÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CONDUTA INERENTE AOS ATOS COMERCIAIS PRATICADOS PELO BANCO
. ASSISTÊNCIA GRATUITA. CONCESSÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. [...]
3. É ilegal e abusiva a cobrança de tarifa de inserção de gravame, seja por ausência de previsão legal, seja por configurar repasse de custos administrativos que devem ser suportados pelo fornecedor de serviço (banco). Precedentes do TJ⁄ES.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 48120238281, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/04/2015, Data da Publicação no Diário: 24/04/2015). [...]

Com a devida vênia,
ouso divergir em relação à tarifa de gravame
.

O c. STJ firmou o seguinte entendimento por ocasião do Tema nº 972:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

O contrato sub examine foi celebrado em 05/2010, ou seja, no período anterior à entrada em vigor da Resolução-CMN 3.954/2011, quando a referida despesa ainda era considerada válida, sendo certo que o valor de R$ 37,82 (trinta e sete reais e oitenta e dois centavos) não permite concluir que a mencionada tarifa tenha gerado uma onerosidade excessiva para o consumidor

Ademais, restou
comprovada a efetiva realização da respectiva operação, conforme se infere do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.

Assim, não merece prosperar o afastamento da cobrança.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C REPETIÇÃO INDÉBITO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL/LEASING FIRMADO EM 15/09/2009 LEGALIDADE DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS TARIFA DE CADASTRO TARIFA DE REGISTRO DE GRAVAME SERVIÇO DE TERCEIRO ABUSIVIDADE RECONHECIDA TEMA 958/STJ DEVOLUÇÃO EM DOBRO DESCABIMENTO RECÁLCULO DE IOF INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIMENTO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com efeito, como o Contrato de Financiamento firmado entre as partes restou celebrado no dia 15/09/2009, tem-se que a cobrança de inserção de gravame e serviços correspondentes prestadas a financeira é perfeitamente legal.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048110248746, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR EX-OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. GRATUIDADE. DEFERIDA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. VIABILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE SERVIÇO DE TERCEIRO. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

5. Quanto à cobrança de Tarifa de Gravame, o contrato sub examine foi celebrado na data de 24/02/2010, ou seja, no período anterior à entrada em vigor da Resolução-CMN 3.954/2011, quando a referida despesa ainda era considerada válida, sendo certo que o valor de R$ 37,82 (trinta e sete reais e oitenta e dois centavos) não permite concluir que a mencionada tarifa tenha gerado uma onerosidade excessiva para o consumidor, motivo pelo qual não merece prosperar o pleito de afastamento da cobrança.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048110175154, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 30/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036763-12.2012.8.08.0024 APTE: BANCO ITAUCARD S/A APDO: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇOS CONCESSIONÁRIA/LOJISTA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. SEGURO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO FORNECIDA AO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. GRAVAME ELETRONICO. ANTERIOR A 2011. POSSIBILIDADE DESDE QUE RAZOÁVEL A COBRANÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
III Em sede de recurso repetitivo o c. STJ reconheceu a validade da cobrança de gravame eletrônico em contratos anteriores a 2011 desde que observada a razoabilidade da quantia.
IV Os honorários de sucumbência devem observar o decaimento de cada uma das partes. V Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120353958, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022).

APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO TARIFA DE SERVIÇOS DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS SERVIÇOS COBRADOS SOB A RUBRICA, NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES LEGALIDADE DA TARIFA NO CASO CONCRETO TARIFA DE INSERÇÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO E DE AVALIAÇÃO DE BEM REFORMA DA SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL RECURSO E PROVIDO. [...]
3. O colendo STJ, firmou a tese no sentido de que é abusiva a cobrança de registro de pré-gravame (gravame eletrônico) apenas nos contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. No caso, o contrato foi celebrado em 2010, sendo válida a cobrança e não há onerosidade da tarifa.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 012120141051, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL APELAÇÃO DE BANCO ITAÚLEASING: CLÁUSULA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ABUSIVIDADE RECONHECIDA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM CONTRATO CLÁUSULA DE TARIFA DE CADASTRO POSSIBILIDADE CONTRATO ENTABULADO APÓS A RESOLUÇÃO 3.518/07 REFORMA DA SENTENÇA PARA DECLARAR A VALIDADE DA CLÁUSULA CLÁUSULA DE COBRANÇA DE REGISTRO DE GRAVAME JULGAMENTO DO TEMA 972 PELO STJ VÁLIDADE DE CLÁUSULA PACTUADA ANTES DE 25/02/2011 HIPÓTESE DOS AUTOS REFORMA DA SENTENÇA PARA CONSIDERAR VÁLIDA A REFERIDA CLÁUSULA APELAÇÃO DE PAULO PETRONETTO: PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS IMPOSSIBILIDADE EM SE TRATANDO DE COBRANÇA INDEVIDA EM CONTRATO PRECEDENTES DESTA CORTE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS PAGAS INDEVIDAMENTE IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE MÁ FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRECEDENTES DO COLENDO STJ. [...]
1.3) Quanto à cláusula de inserção de registro de gravame, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 972, fixou a tese de que a cláusula que prevê inserção de registro de gravame em contratos entabulados antes de 25/02/2011, data da entrada em vigor da Resolução-CMN 3.954/2011, devem ser consideradas válidas. No caso dos autos o contrato foi firmado pelas partes em 30/03/2010, portanto, antes da entrada em vigor da referida Resolução, o que impõe a sua validade. Sentença reformada neste sentido para declarar válida a cláusula de registro de gravame.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 030120134108, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

Do exposto, inauguro a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do improvimento do recurso de apelação, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), ressalvada a assistência judiciária.

É como voto.